Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-43.2018.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006207-43.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AURILIO PEREIRA DO REGO - CPF: 242.243.163-15 (APELADO), KELLY FRANCIANE MENZEL SIVERIS - CPF: 714.646.111-49 (ADVOGADO), INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – SUSCITADA A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA – REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE CARÁTER DEFINITIVO – CARÊNCIA DISPENSADA
–
QUALIDADE DE SEGURADO RECONHECIDA – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos existentes nos autos, consoante expressamente previsto no 479 do CPC.

2.
Ao verificar que o segurado apresenta, para além
de sequelas de cunho irreversível, idade relativamente avançada, baixo grau de instrução e que regularmente desempenhou funções que
exigem esforço físico,
denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se recolocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

3.

Mantida a sentença de origem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária, julgou procedentes os pedidos do apelado e reconheceu o seu direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez em favor de Aurilio Pereira do Rego a partir da data de cessação do auxílio doença, pagando todas as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991.

Ainda, a autarquia previdenciária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §§ 2º e 3°, inciso I do CPC/2015 e Súmula 111/STJ).

Em suas razões recursais, o INSS aduz que a controvérsia cinge-se quanto à ausência de incapacidade, afirmando que é “
no mínimo surpreendente que o magistrado acolha o parecer de médicos particulares em detrimento da análise do perito de confiança do juízo sem ao menos solicitar deste esclarecimentos, quando enfático ao afirmar a total inexistência de incapacidade
”.

Afirma que é correto dizer que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, mas para afastá-lo, deve fazê-lo de forma fundamentada, baseado em sólida documentação.

Forte nessas premissas, requer que seja provido o recurso para que seja afastada a concessão da aposentadoria por invalidez, por não haver nenhuma incapacidade, segundo a conclusão da perícia judicial.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que a decisão do juízo
a quo
foi acertada, condenando a apelante a implementar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do apelado, considerando os laudos médicos e exames médicos previdenciários constantes dos autos, bem como as condições pessoais do apelado, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, como a idade, o fato de ser analfabeto, sem instrução, a pobreza, a classe social, a profissão de picadeiro/mateiro, atividade que exige emprego de força e movimentos dos dedos e da mão, bem como demasiado esforço físico, devendo ser mantida a r. sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suas razões recursais, o apelante
requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença,
ao argumento de que o apelado não preencheu parte dos requisitos ensejadores à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, a saber a
incapacidade permanente para o trabalho.

Sem razão, contudo.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a percepção do benefício previdenciário concedido na sentença de origem, a saber a aposentadoria por incapacidade permanente de
natureza acidentária
.

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991, é sabido que
“
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente (antes denominada por
aposentadoria por invalidez)
, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à i)
qualidade de segurado
; ii)
cumprimento do período de carência
(dispensada nas causas
acidentárias
) e iii)
incapacidade permanente para o trabalho
.

Pois bem.

Na espécie, nota-se que inexistem questionamentos quanto a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência (dispensada nas causas acidentárias).

No caso em tela, colhe-se da inicial que
Aurilio Pereira do Rego
, atualmente com
57 (cinquenta e sete) anos de idade, sofreu um
acidente de trabalho
na data de
07.03.2016
quando, ocupante da função de picadeiro/mateiro, realizava a abertura/picada de uma mata, foi vítima de um corte profundo em sua mão direita, lesionando tendões flexores 3º, 4º e 5º dedos.

Por conta do acidente, foi hospitalizado, permanecendo internado por nove dias e em razão da gravidade do acidente sofrido foi submetido a procedimento cirúrgico em 15/03/2016, conforme comprova prontuário de atendimento médico constante dos autos (
id. 15844765 e 15844769
)

À vista do quadro narrado,
merece análise a prova pericial produzida em juízo.

No caso em estima,
vê-se que o
Expert
do Juízo atesta a presença da capacidade laborativa na espécie, apontando, ademais, que, conquanto o recorrente apresente sequelas consolidadas e que houve incapacidade total e temporária de 09/03/2016 a 08/03/2017, não foi possível estabelecer redução da capacidade laborativa, considerando o trabalho à época do acidente.

Confira-se (
id. 112814756
):

“(...)

3.2 ESPECIAL:

Marcha sem alteração. Altura: 1,72m. Peso: 73 kg. Lateralidade: destro. Pressão arterial: 100x 60 mmHg.

Cicatrizes no 3º, 4º e 5º dedos da mão direita.

Limitação da flexão do 3º, 4º e 5º dedos da mão direita com repercussão na flexão interfalageana distal dos referidos dedos. Há redução discreta da força de preensão na mão direita.

(...)

5. CONCLUSÕES

• A situação está consolidada;

• Houve incapacidade total e temporária de 09/03/2016 a 08/03/2017;

• Não foi possível estabelecer redução da capacidade laborativa, considerando o trabalho à época do acidente;

6. QUESITOS

1) É possível diagnosticar na parte requerente alguma lesão decorrente de acidente de trabalho? Qual ou Quais?

R. Sim. O Requerente apresentou lesão dos tendões flexores profundos do 3º, 4º e 5º dedos.

2) A parte requerente é portador(a) de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

R. Não.

3) É possível identificar se a lesão foi adquirida antes ou depois do acidente? Se negativo, há possibilidade de saber os motivos que levaram a parte requerente a sofrer com este mal?

R. Sim, lesão decorrente de acidente de trabalho.

4) A lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

R. A lesão está consolidada e a sequela não reduz a capacidade de trabalho, considerando o trabalho à época do acidente.

5) O quadro que a parte requerente apresenta à incapacita para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, se há possibilidade de reabilitação profissional especificando qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grau de compatibilidade com seu quadro de saúde?

R. Não. Não foi possível estabelecer incapacidade para o trabalho.

Do Requerido

1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)?

R. Aurílio Pereira do Rego, 55 anos.

2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou“autônoma”?

R. Informou ser picadeiro. Empregado.

3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade?

R. esforço físico intenso. Descrito no corpo do laudo.

(...)

5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade?

R. Sim. Sequela de acidente de trabalho com lesão de tendões flexores profundos do 3º, 4º e 5º dedos da mão direita. Não.

(...)” (sic).

A despeito das conclusões lançadas no laudo médico judicial, observo que o apelante sempre trabalhou – inclusive à época do acidente de trabalho (ano de 2016) – como picadeiro, ou seja, desenvolve atividades que necessitam do uso contínuo dos membros superiores e que,
como bem elucidado pelo
expert
, exige a realização de esforços físicos intensos.

Diante disso, chama atenção as afirmações do perito que sinalizam pela existência de capacidade laborativa, enquanto há presença de limitação da flexão do 3º, 4º e 5º dedos da mão direita e redução da força de preensão na mão direita.

Assim, ao revés do quanto firmado no exame pericial, compreendo que a existência de limitação da flexão
do 3º, 4º e 5º dedos da mão direita e redução da força de preensão na mão direita
é exigência mínima para o desempenho do labor do recorrente, sendo por si só, limitador de sua atividade laborativa, pois, no mínimo, reduz sua produtividade.

Corroborando à limitação do apelado, o laudo médico atestado pelo Dr. Rogério O. Mendonça (CRM-MT nº 8609) afirma que:

“
Atendi o paciente Aurilio Pereira do Rego, 50 anos, com sequela de ferimento na mão direita com limitação da flexão dos dedos (3º, 4º e 5º) e consequente perda funcional, para o trabalho que exijam movimentos com os dedos repetitivos e força, definitivamente CID – T92
”.

Do cotejo dos elementos apresentados nos autos é necessário realizar uma interpretação do contexto geral, além do estado de saúde do apelado, considerando sua idade de 57 anos, condições pessoais,
o fato de ser
analfabeto, o tipo de labor desenvolvido antes da incapacidade, a remota reabilitação para o exercício de funções leves e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual.

De maneira acertada, pontuou o Magistrado do juízo
a quo
que:

“Tais sequelas resultantes do acidente de trabalho sofrido pelo Requerente causaram limitações de caráter definitivo, o que significa dizer que, para as funções desempenhadas no momento do infortúnio laboral, a parte Requerente não possui mais capacidade de desempenhá-las, pois neste caso, não há possibilidade de exercer tal função. No caso, restaram comprovadas limitações de caráter permanente às funções exercidas pelo Requerente.

Dada essa conjuntura, entendo que mesmo que a incapacidade do autor seja parcial, podendo ser reabilitado para atividades que não exijam trabalho com o uso da mão direta, o que acredito ser muito difícil ante o Requerente ser destro, no caso, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais do Requerente, como a sua idade (hoje conta 55 anos), analfabeto, o tipo de labor desenvolvido antes da incapacidade, a remota reabilitação para o exercício de funções mais leves e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas completamente saudáveis. Todas estas circunstâncias, sem dúvida, afastam de imediato a concessão do benefício de auxílio-acidente.

(..)

Assim, ficou confirmado por meio do contexto fático dos autos que o Requerente, em razão da lesão adquirida no desempenho de suas funções, que o tornou parcial e permanentemente incapaz, não sendo possível a sua reabilitação para outra atividade profissional que lhe garanta a subsistência, especialmente pelo fato de o segurado encontrar-se atualmente com 55 anos de idade e não ser alfabetizado, motivo pelo qual lhe é DEVIDO o BENEFÍCIO de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, conforme autorizam o art. 42 e seguintes, da Lei n. 8.213/91.”

A propósito, é sabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o Magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1966806 - SP (2021/0321848-1)

APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária - Anquilose do polegar esquerdo decorrente de lesão no punho causada por acidente típico - Concessão de "aposentadoria por invalidez" - Admissibilidade - Caso especial -
Lesão que impede o obreiro, pessoa simples que sempre foi rurícola, com quase 60 anos e analfabeto, de exercer outra função laboral -
Ação julgada procedente - Recurso do réu e reexame necessário considerado interposto - Benefício devido a partir do dia seguinte ao da alta médica - Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, de maneira decrescente, no percentual de 1,0% ao mês durante todo o período - Débito corrigido monetariamente na forma do art. 41, da Lei n. 8213/91 - Apelo do réu não provido, provido, em parte, o outro recurso.

(...)

A primeira controvérsia diz respeito ao preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez. No ponto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos , profissionais e culturais do segurado.
No caso em análise, o Tribunal local concluiu que a parte beneficiária preenche os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, conforme se observa do seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 159-160):
Trata-se a espécie de demanda em que o segurado pleiteia a concessão de benefício acidentário, sob alegação da existência de prejuízo funcional originado por lesão decorrente de acidente típico.
Realizada a perícia, é certo que o expert, no laudo judicial de fls. 87/89, atestou que o autor apresenta anquilose do polegar esquerdo como decorrência da ruptura do tendão do punho ocorrida no infortúnio, estando incapacitado para o seu trabalho habitual, mas com possibilidade de ser tentada a reabilitação, conclusão que levaria, hipoteticamente, à concessão de "auxílio acidente".

Contudo, pelo que se nota dos elementos dos autos, o obreiro, pessoa simples, com quase 60 anos (fl. 13), analfabeto e trabalhando a vida toda como rurícola (fls. 14/18), não possui qualificações que lhe proporcione a oportunidade de exercer outra função laboral, ainda que de menor complexidade. Ademais, diante da atual conjuntura socioeconômica do país, em que falta emprego às pessoas que se encontram até mesmo livre de limitações físicas, não se pode crer que ele encontrará colocação com a restrição indicada no laudo médico.
Neste sentido, já havia salientado a douta magistrada que "em que pese a afirmação do Sr. Perito de que existe possibilidade de reabilitação pela idade do autor, ele é analfabeto, tem 54 anos de idade e trabalha na lavoura desde os 8, e, como se infere de todos os registros de sua CTPS (fls. 14118), sempre exerceu esta atividade, portanto não teve qualquer outro tipo de labor durante toda a vida.

(...)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL
. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.
II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de

trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1º/12/2015).
Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.
V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Recurso especial improvido.
(AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2018).”

Nessa linha,
é o posicionamento da Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO
– INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – 3º, 4º E 5º DEDOS DA MÃO DIREITA AMPUTADOS

–

TRABALHADOR RURAL – IDOSO – ANALFABETO - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
– CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS QUE NÃO INDICAM A IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO – INSURGÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição. 2. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).
3. É possível a excepcional concessão de aposentadoria por invalidez em caso de incapacidade parcial quando as consequências da lesão permanente causada pelo acidente de trabalho e as condições pessoais do segurado apontarem para a inviabilidade de reabilitação profissional no caso concreto. 4. Compulsando os autos, tudo aponta, para a conclusão de que a reabilitação profissional do Apelado é inviável, e, por isso, entendo ser necessária a concessão de aposentadoria por invalidez, excepcionalmente.
5. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0003399-16.2012.8.11.0008, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Assim,
à vista
dos elementos coligidos e em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, como bem registrou o juízo de origem, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente de
natureza acidentária.

À luz de tais considerações
, nego provimento
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022